Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713260-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMA MENDES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da decisão que rejeitou a impugnação e homologou a avaliação do imóvel penhorado conforme avaliação do oficial de justiça, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTÂNICO, ora agravado, em desfavor de SILMA MENDE DE SOUSA. Aduz a agravante, em síntese, que no cumprimento de sentença foi determinado a avaliação do imóvel penhorado, chegando o oficial de justiça ao valor de R$ 1.500.000,00, enquanto a executada juntou laudo particular, com a utilização dos mesmos parâmetros do laudo oficial, com o valor de R$ 1.700.000,00, uma diferença de R$ 200.000,00 em prejuízo da executada, uma vez que o imóvel pode ser arrematado por valor bem inferior ao de mercado. Pugna, frente os requisitos que autorizam, pela concessão do efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação e homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição em via de ação possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Consta do Laudo de Avaliação o seguinte: “Lote 224, do Conjunto H, do Condomínio Estância Jardim Botânico, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília-DF, com uma casa um pavimento edificado no local. Composta de cinco suítes, sala, cozinha, banheiros, churrasqueira, piscina, toda murada, que avalio no valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).”. (ID 228528949 dos autos de referência”. Já o laudo particular juntada (ID 229754327 – autos de referência), a avaliação seria de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Trata-se de imóvel residencial localizado em condomínio irregular, o que tudo indica em terras da Terracap, uma vez que a avaliação particular juntada pela executada há afirmação de que não há obstáculo para a regularização perante a referida Companhia Imobiliária. Como é cediço, a variação de valores existentes de imóveis residenciais, especialmente casa, é grande, mormente em razão de condomínio irregular. Nesse passo, a referida diferença não justifica, por si só, a realização de nova avaliação, pois foram utilizados parâmetros idôneos no laudo oficial a apontar a sua correção, de modo que a matéria encontra-se suficientemente esclarecida, à luz do previsto no artigo 480 do CPC. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo a fundamentar a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator